Tribunal: TJMT
Processo: 0001028-76.2014.8.11.0051
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001028-76.2014.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DIVINA MARIA PEREIRA - CPF: 396.121.801-30 (APELANTE), VERA LUCIA CORREA SIQUEIRA - CPF: 523.098.861-49 (ADVOGADO), EDNA AUGUSTA DA ROCHA - CPF: 654.777.901-72 (APELANTE), EGMAR FRANCISCA DE OLIVEIRA - CPF: 977.436.401-59 (APELANTE), GRACIA JUSIANA DE ASSIS E SILVA - CPF: 204.451.801-53 (APELANTE), IVANY DE SOUSA SILVA - CPF: 654.691.781-53 (APELANTE), MARIA BARBOSA CRUZ - CPF: 502.356.051-15 (APELANTE), LIANE DE LIMA CUSTODIO ANHAIA - CPF: 469.943.000-72 (APELANTE), VALDO SOUZA CALDEIRA - CPF: 775.583.161-20 (APELANTE), ADAGIZA DE SOUZA CAMPOS - CPF: 393.683.861-53 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PEDIDO DE REFLEXO EM OUTRAS VERBAS – EVIDENTE INOVAÇÃO RECURSAL – PLEITO NÃO VENTILADO NA PEÇA VESTIBULAR – CONDIÇÃO INSALUBRE RECONHECIDA POR LAUDO PERICIAL – LIMITAÇÃO DESDE A DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DESACERTO DA SENTENÇA – VERBAS QUE DEVEM SER ABARCADAS PELO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – TRABALHO REALIZADO NA MESMA CONDIÇÃO DESDE A ADMISSÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Tendo em conta que os servidores sempre laboraram na mesma função, foram admitidos muito antes da data da propositura da ação, como também fora constatado por pericia judicial a existência de condição laboral insalubre, presume-se que a jornada de trabalho sempre fora realizada em ambiente insalubre, logo, há de se reconhecer o direito ao recebimento do respectivo adicional referente aos 5 (cinco) anos anteriormente ao ajuizamento da ação.

“
A matéria não alegada no momento oportuno, qual seja, apelação, trata-se de indevida inovação recursal, sendo inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum devolutum quantum appellatum, ainda que se refira à matéria de ordem pública
” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1753855/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de junho de 2019).

Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Divina Maria Pereira
e
Outros
, contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT que, nos autos da Ação de Cobrança de Adicional de Insalubridade ajuizada em desfavor do
Município de Campo Verde/MT
, julgou procedentes os pleitos para condenar o Ente Federativo ao pagamento do adicional de insalubridade desde a data da propositura da demanda.

Em suas razões recursais, aduzem os apelantes, em suma, que a sentença merece reforma em parte, posto que, muito embora tenha sido reconhecido através de pericia judicial a existência de condição insalubre de trabalho, o juízo a quo optou por limitar a incidência do pagamento dos referidos adicionais, desde a data da propositura da ação, quando na realidade, deveria ter abarcado os 05 anos anteriores ao ajuizamento, como disciplina a prescrição quinquenal.

Asseveram ainda, que o decisum recorrido, deixou de consignar os reflexos do adicional de insalubridade os quais deverão se dar sobre o décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional.

Forte nessas premissas, pugnam pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada em parte, de modo a alcançar os 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda, bem como que seja ordenado o reflexo da aludida benesse (Id. 147979322, fl.16).

Em sede de contrarrazões, a parte contraria rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 147979326).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 153955669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Divina Maria Pereira, Edna Augusta Da Rocha, Egmar Francisca De Oliveira, Gracia Jusiana De Assis e Silva, Ivany De Sousa Silva e Maria Barbosa Cruz, servidores públicos municipais, que laboram em cozinha industrial municipal, ajuizaram ação em desfavor do Município de Campo Verde/MT, requerendo a condenação do Ente Federativo no pagamento do adicional de insalubridade.

Tal súplica se mostrou exitosa, uma vez que sobreveio sentença julgando procedentes os pleitos vindicados na inicial, entretanto, o
decisum
limitou o pagamento do adicional de insalubridade à data da propositura da ação.

Inconformada, os recorrentes interpuseram o presente recurso de apelação, argumentando, em suma:
a)
incidência do adicional de insalubridade nos 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação e ainda,
b)
reflexo no décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional.

Assiste razão em parte aos recorrentes. Explico.

Verifica-se que os Apelantes, afirmaram que a sentença merece reforma ao argumento de que o juízo
a quo
, deixou de condenar o Município de Campo Verde/MT, ao pagamento dos reflexos do adicional de insalubridade no décimo terceiro salário, bem como nas férias acrescidas do terço constitucional.

Entretanto, tal pleito não pode ser conhecido por se tratar de inovação recursal, pois não foram insurgidos no momento oportuno.

Sabe-se que conforme disposto no art. 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil, em sede de apelação, somente podem ser apreciadas as matérias postas e decididas em juízo.

Já o Código de Processo Civil, no art. 492, estabelece que “
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
.”

Nessa perspectiva, o provimento judicial está adstrito, não somente aos pedidos formulados pela parte na exordial, mas também à causa de pedir, haja vista que a legislação processual civil adota a Teoria da Substanciação (art. 282, III, CPC/73, atual art. 319, inciso III, CPC). “Teoria da Substanciação: Consiste que na ação deve constar não somente a causa de pedir próxima, mas também a causa de pedir remota, conforme artigo 282, inciso III do Código de Processo Civil”.

In casu
, pela análise dos autos, verifica-se que o pleito acerca do reflexo do adicional de insalubridade, ventilada no Recurso de Apelação, de fato não foram suscitadas e debatidas em primeiro grau.

Com efeito, a sua apreciação neste momento processual configuraria clara inovação recursal, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

[...] 1. Os pleitos formulados pelo Apelante não podem ser atendidos, posto não terem sido formulados e discutidos perante o juízo de primeiro grau, tratando-se, portanto, de inovação recursal e impossibilidade deste Sodalício apreciar tais questões, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do juiz natural, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

2. Conforme estabelece o art. 1013, §1º, do atual Código de Ritos, somente poderão ser objeto de apreciação de Recurso de Apelação, aquelas matérias postas e decididas em juízo.

3. Recurso de Apelação Não Conhecido.

(N.U 0000705-66.2016.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 15/07/2021).

Assim, uma vez que contra tais questões não houve insurgência pelas partes em primeiro grau e, por conseguinte, as mesmas não foram apreciadas na sentença, tenho que não merecem ser conhecidas em segundo grau.

Portanto, não conheço, do pleito acerca do reflexo do adicional de insalubridade.

De outra banda, no tocante à suplica acerca da incidência da condenação, nos 05 (cinco) anos anteriores a propositura da ação,
prospera a irresignação
.

No caso concreto, muito embora tenha sido reconhecido em laudo pericial, a existência de labor em local insalubre, entendeu por bem o juízo singular, limitar a incidência do pagamento do adicional de insalubridade à data do ajuizamento da ação, deixando, por via de consequência, de condenar o Ente Federativo no pagamento relativo ao período dos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Apenas para que não pairem dúvidas, colaciono aos autos, trecho da sentença:

“
No entanto, apesar de se fazer a distinção ao precedente da Corte Superior, não se poderá também, afastar todos os seus efeitos, ou negar-lhe efetividade. Assim, como forma de respeitar o entendimento fixado no precedente, ao mesmo tempo em que se garante o justo direito dos Autores,
há que se limitar a incidência do adicional a partir da propositura da ação
.

Com isso,
resta prejudicada a análise da prescrição quinquenal aos valores eventualmente devidos nos cinco anos anteriores à propositura do feito”. (destaquei) (Id. 147979318, fl.06).

Ocorre, todavia, que compulsando as fichas funcionais dos servidores que ajuizaram a presente demanda, verifica-se que os servidores tomaram posse nos cargos de Cozinheiros e/ou Merendeiros, nos anos de 1994, 1995 ou 2007; logo, forçoso concluir que os autores sempre laboraram no mesmo cargo, sendo submetidos ao mesmo ambiente insalubre detectado pelo laudo pericial.

Dessa forma, entendo que não há porque limitar os efeitos financeiros do adicional de insalubridade, uma vez que, repise-se, sempre foram submetidos ao mesmos agentes insalubres.

Por outro lado, há de se registrar que a situação dos servidores trazida ao presente caderno processual, trata de prestação de trato sucessivo, de maneira que a prescrição atinge somente as parcelas que antecedem o quinquênio anterior a propositura da ação.

Pertinente à matéria, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou quanto à prescrição do fundo de direito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. URV. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ. (...)
Tratando-se de relação de trato sucessivo
, o indeferimento do pedido pela Administração é o termo a quo para o cômputo do prazo quinquenal. Não havendo negativa expressa, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que

nas hipóteses em que a Administração, por omissão, não paga benefícios aos servidores, a prescrição não atinge o próprio fundo de direito, mas tão somente as parcelas vencidas a mais de cinco anos da propositura da ação
, nos termos da Súmula 85/STJ. Precedentes
(...)” (REsp 1793671/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019)

No caso, conforme já dito, os servidores tomaram posse, nos anos de
1994
,
1995
e alguns em
2007
, de modo que, tendo em mente que a ação foi ajuizada em
10/02/2014
, todos os servidores fazem jus ao pagamento do adicional de insalubridade atinentes aos 05 (cinco) anos anteriormente ao ajuizamento da ação.

À vista disso, tendo em mente que os servidores sempre laboraram em condições insalubres, a reforma parcial da sentença é medida de rigor.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para determinar que a condenação ao pagamento do adicional de insalubridade, abarque os 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023